Tribunal: TCU
Processo: 014.971/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Hospital Central do Exército em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Verificação de indícios de irregularidades envolvendo processos de licitação e os respectivos contratos administrativos do Hospital Central do Exército (no da TCE no sistema: 1535/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 9696/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Hospital Central do Exército em desfavor de diversos responsáveis, diante da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário relativamente aos resultados de verificação de indícios de irregularidades envolvendo processos de licitação e os respectivos contratos administrativos do referido hospital. Considerando que mediante despacho exarado em 22/8/2023 (peça 360), acolhendo proposta da unidade técnica e do MPTCU, determinei o desmembramento deste processo em cinco TCEs, uma para cada um dos contratos sob exame nos autos; Considerando que em ulterior instrução a unidade técnica (AudTCE) informa que já houve o desmembramento (peça 361), e que não subsistem irregularidades afetas à empresa que ficou vinculada a este processo, Hanna e Rose Serviço e Comércio Ltda., havendo proposto o arquivamento do processo (peças 361-363); Considerando que o representante do Ministério Público que atua junto a este Tribunal anui à proposta de arquivamento, haja vista que já foram autuadas as TCEs para analisar individualmente os contratos com apontamentos de possíveis irregularidades (peça 364); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso II, do RITCU, em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.971/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Lucia Barreira de Souza (XXX.158.957-XX); Calango Serviços Técnicos Ltda (06.325.424/0001-02); Carolina Terra Machado Carreira (XXX.218.357-XX); Cns Nacional de Serviços Limitada (33.285.255/0001-05); Cristiano Christianis Campos (XXX.508.123-XX); Cristiano dos Santos Martins (XXX.220.377-XX); Edson Terra Pimenta (XXX.985.828-XX); Eduardo de Oliveira Lima (XXX.406.217-XX); Edval Freitas Cabral Filho (XXX.658.907-XX); Hanna e Rose Serviço e Comercio Ltda (01.355.919/0001-60); Igor Santos de Carvalho (XXX.894.587-XX); Jose Joao de Azevedo Junior (XXX.777.188-XX); Jose Luiz Barbosa da Silva (XXX.250.207-XX); Luis Claudio Barra Rocha (XXX.424.978-XX); Luiz Carlos Alexandre Nunes (XXX.789.067-XX); M3 Manutenção e Montagens Ltda (74.024.274/0001-57); Marcelo Henrique Dantas da Silva (XXX.316.448-XX); Marcelo do Nascimento Maximiano (XXX.462.507-XX); Marcio Alexandre de Lima Braz (XXX.779.888-XX); Marco Antonio Mota da Silva (XXX.504.767-XX); Marco Aurelio Leira (XXX.650.077-XX); Marcos Costa de Vasconcellos (XXX.845.127-XX); Marcus Valerius Teixeira Xavier (XXX.586.017-XX); Mauro Cesar da Silveira Vaz (XXX.415.037-XX); Midas Engenharia Ltda (35.767.995/0001-03); Monica Braga Sampaio Magalhaes (XXX.471.117-XX); Monica Oliveira Guerra Leal (XXX.377.797-XX); Reinaldo Fiandrini Neto (XXX.689.437-XX); Robson Seabra Reis (XXX.968.058-XX); Suzana Mussi Simic (XXX.249.427-XX); Washington Luiz Lima Teixeira (XXX.922.637-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.